Tribunal: TJDFT
Processo: 0753380-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA.
1 – Ensino superior. Transferência de instituição. As hipóteses de transferência ex officio de aluno para outra instituição de ensino superior é regulada pela Lei 9.536/1997. Fora das hipóteses previstas em Lei, as alegações de que a agravante sofre de problemas de saúde não são suficientes para justificar a transferência compulsória do aluno entre Instituições de Ensino Superior.
2 – Recurso conhecido e desprovido.
wi